Tribunal: CARF
Processo: 10880.924262/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.924262/2011-18
ACÓRDÃO
1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGOS ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do
tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do respectivo
tributo. Ainda que comprovada a retenção na fonte, mas não o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo, não há que se
reconhecer as retenções na fonte do imposto de renda como parcelas
componentes do saldo negativo vindicado no período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por LOGOS ENGENHARIA S.A. contra
decisão da DRJ que manteve despacho decisório que homologou parcialmente os créditos de
saldo negativo de IRPJ apurados no exercício de 2004 (ano-calendário de 2003) e declarados por
meio do PER/DCOMP no 35437.86121.290906.1.7.02-2400.
O contribuinte pleiteou a compensação de créditos no valor de R$647.891,85,
contudo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), após verificação dos elementos
apresentados, reconheceu apenas R$204.322,57 como crédito líquido e certo, homologando
parcialmente a compensação e glosando valores considerados não comprovados. Confira-se:

O fundamento para a glosa residiu na divergência entre os valores informados na
DIPJ e aqueles efetivamente reconhecidos pelos sistemas da RFB, em especial no tocante a valores
de retenção na fonte que não puderam ser comprovados nos registros eletrônicos das fontes
pagadoras.
A Contribuinte, inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando que a revisão administrativa foi intempestiva, uma vez que, passados mais de cinco
anos do encerramento do ano-calendário de 2003, ter-se-ia operado a homologação tácita do
crédito, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, sustenta que
a análise do crédito foi realizada exclusivamente com base em cruzamentos eletrônicos de dados,
sem a devida oportunidade de apresentação de documentos complementares, o que
caracterizaria cerceamento de defesa.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
3
Ao julgar o inconformismo da Contribuinte, a 2a Turma da DRJ/JFA manteve a não
homologação do crédito, consoante as seguintes razões constantes do Acórdão n. 09-067.286, da
sessão de 18/07/2018:
No processamento eletrônico dos PER/DCOMPs, a RFB admite como comprovada
a retenção informada em DIRF pela fonte pagadora.
Não sendo possível essa confirmação, o direito creditório não é reconhecido,
cabendo à contribuinte, na apresentação de sua defesa, fazer prova das retenções
sofridas, através da apresentação do documento especificado na legislação.
A contribuinte trouxe, em sua defesa, demonstrativo, por ela emitido, dos
tributos retidos por clientes e notas fiscais de serviços com as retenções
informadas, também de sua própria emissão.
Efetivamente, os documentos emitidos pela própria contribuinte não são
suficientes para comprovar as retenções sofridas.
É certo que, sem a apresentação do documento definido na legislação como
comprobatório, em razão do princípio da verdade material, essa autoridade
julgadora poderia admitir outros meios de prova, desde que não restasse
qualquer dúvida sobre as retenções sofridas.
Nesse sentido, caberia a contribuinte, além dos documentos trazidos em sua
defesa, comprovar que os valores foram por ela efetivamente recebidos, em
virtude das transações realizadas, via caixa ou bancos e que correspondem aos
valores líquidos de cada operação, ou seja; já descontado o IRRF.
Como essa prova não foi apresentada, com base nos elementos constantes do
processo e na legislação pertinente, respaldados na verdade material, não há
como se reconhecer o direito creditório apontado pela contribuinte em sua
PER/DCOMP.
Assim, não há necessidade de se verificar a segunda condição, oferecimento dos
rendimentos percebidos à tributação, uma vez que a primeira não foi satisfeita.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos postos na Manifestação de Inconformidade, ocasião em que colacionou aos autos
novos documentos, a exemplo de extratos bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Preliminares
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
4
1. Tempestividade e Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado em 02/10/2018, dentro do prazo de 30
(trinta) dias (fls. 586), conforme disposto no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/1996, sendo tempestivo.
Ademais, preenche os requisitos de admissibilidade, visto que contesta Acórdão da Receita
Federal do Brasil quanto à homologação parcial de créditos compensáveis, apresentada por
procurador legítimo, cabendo sua apreciação por este Conselho.
2. Da Decadência e da Homologação Tácita
A Contribuinte alega que, tendo decorrido mais de cinco anos do encerramento do
ano-calendário de 2003 sem que houvesse qualquer questionamento por parte do Fisco, a
apuração do saldo negativo teria sido tacitamente homologada, impedindo qualquer revisão
posterior.
Nos termos do art. 150, §4o, do CTN, aplica-se o prazo de cinco anos para a
homologação tácita das apurações efetuadas pelo sujeito passivo em regime de lançamento por
homologação. No caso dos autos, a análise efetuada pela Receita Federal ocorreu antes da
consolidação do crédito por homologação tácita. O PER/DCOMP foi transmitido em 29/09/2006, e
o despacho decisório foi proferido em 04/05/2011, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos.
Entretanto, a Recorrente argumenta uma possível aplicação da contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, a partir do qual a RFB não poderia analisar o cálculo
do saldo negativo declarado, por ser este derivado de tributo sujeito a lançamento por
homologação.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa é pacífica ao distinguir os institutos
da homologação do lançamento, previsto no art. 150 do CTN, e o da homologação tácita, previsto
no art. 74 da Lei 9.430/96. Isto é: a homologação do lançamento se aplica a processos de
cobrança, enquanto a homologação tácita, a de compensações.
Como dito, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a homologação
tácita não impede a análise de mérito quanto à comprovação dos elementos constitutivos do
crédito, especialmente no que se refere à efetividade das retenções na fonte, senão vejamos:
Processo no 13005.000980/2008-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2020
Recorrente TANAGRO SA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
5
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência
do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a homologação tácita
das compensações declaradas.

Processo no 10880.966163/2009-99
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-003.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2020
Recorrente GESPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E DECADÊNCIA.
INSTITUTOS DISTINTOS.
A análise do pedidos de compensação submete-se apenas ao limite temporal para
a homologação tácita, prevista no art. 74 da Lei 9430/96. Não se submete,
contudo, à contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
A falta de apresentação de cópias da folhas da escrituração que indiquem ter a
Recorrente oferecido à tributação as receitas financeiras sobre as quais houve a
incidência de IRRF, informado em Per/Decomp como parcela do Saldo Negativo,
impedem o reconhecimento do direito creditório pleiteado

Assim, a decisão da DRJ não merece reparos ao ter rejeitado tanto a alegação de
homologação tácita, quanto os argumentos sobre a impossibilidade de se exigir apresentação de
documentos após o prazo quinquenal, sendo as glosas notificadas à Recorrente antes do prazo de
cinco anos referente à homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com
redação dada pela Lei n. 10.637/2003.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
6
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e homologação tácita.
3. Do Cerceamento de Defesa e Da Juntada de Novos Documentos
A fiscalização fundamentou a glosa dos valores ao verificar que parcelas
significativas do IRPJ retido na fonte não foram confirmadas nas declarações eletrônicas das fontes
pagadoras. A Contribuinte, por sua vez, sustenta que deveria ter sido intimado previamente para
comprovar tais valores por meio de documentação física, deixando o fisco de oportunizá-la a
comprovação do seu crédito.
Quanto ao conjunto probatório, percebe-se que a Contribuinte juntou faturas,
duplicatas e planilhas à sua Impugnação (fls. 36 a 446), apresentando, quando do seu Recurso
Voluntário, extratos bancários e documentos referindo que tais informações (fls. 506 a 580),
mesmo que, no seu entendimento, não fossem necessárias, comprovam de forma indene a
existência da retenção havida, assim como o oferecimento das receitas à tributação.
Ora, primeiramente, importante frisar que a nulidade, para ser reconhecida, exige a
comprovação do prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao recorrente a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
7
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do despacho
decisório, ou do artigo 59 que ocasione a nulidade do procedimento.
Assim se pronuncia a jurisprudência administrativa:
Processo no 13839.909809/2012-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-000.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente NOVA - INJEÇÃO SOB PRESSÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada
a descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação,
por meio de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/01/2008 COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.
No mais, verifico a existência de contraditório e ampla defesa, como também, ao
Contribuinte, foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, assim como
os documentos que entendia serem devidos.
Ora, se o Contribuinte afirma ter direito creditório a pleitear, deve manter em boa
guarda todos os documentos referentes ao período do crédito, pelo prazo legal e que for
necessário à análise do seu pedido, sendo seu o ônus probatório do fato constitutivo do alegado
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
8
direito creditório, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e arts. 15 e 16 do
Decreto n. 70.235/72.
Nesse sentido, entendo que, em busca da verdade material, o Contribuinte fez a
juntada de informações relevantes, nesse momento processual, que dizem respeito à necessária
comprovação do oferecimento das receitas às quais pretende valer-se dos impostos retidos, à
tributação. Tais provas, analisadas neste momento processual, também podem ser admitidas, a
meu ver, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Por esse motivo, entendo que não procede a alegação de nulidade do Despacho
decisório por preterição do direito de defesa do ora Recorrente, ocasião em que conheço, ainda,
dos documentos juntados pela Recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material.
Do Mérito
4. Da análise das glosas
A Contribuinte afirma que possui direito integral à compensação transmitida:
73. Com efeito, foram anexadas à manifestação de inconformidade cópia das
Faturas/Notas Fiscais que deram origem às retenções de IR, emitidas para as fontes
pagadoras (algumas delas, inclusive, são pessoas jurídicas de direito público) referentes à
prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva (doc. 05 da manifestação de
inconformidade).
74. Tais documentos estão devidamente segregados por fonte pagadora, com as
informações referentes ao valor bruto da prestação de serviço e o valor total da retenção
sofrida pela Recorrente. 75. Também foi juntado aos autos cópia de Relatório de
Recebimentos, comprovando que o valor efetivamente recebido pela Recorrente
corresponde à diferença entre o valor bruto da nota fiscal emitida e a retenção sofrida
(doc. 06 da manifestação de inconformidade).
[...]
78. Como se verifica, portanto, por meio da análise das faturas e dos relatórios de
recebimento dos valores torna-se plenamente possível identificar todos os montantes
faturados às fontes pagadoras e aqueles efetivamente recebidos, bem como a
correspondente retenção, devidamente identificada na documentação anexa (docs. 05 e
06 da manifestação de inconformidade), mostrando-se desmedida a condição imposta
pelo v. acórdão recorrido para o reconhecimento do crédito pleiteado, consistente na
apresentação de extratos bancários.
79. Além disso, a Recorrente juntou aos autos cópia do Razão Analítico da Conta Contábil
alusiva às retenções de IR, comprovando o registro contábil do tributo retido (doc. 07 da
manifestação de inconformidade). 80. Assim, da análise de todos os documentos
colacionados, restam plenamente evidenciadas e comprovadas as retenções que
suportaram o crédito pleiteado nos presentes autos, não podendo prevalecer a
informação porventura não constante das declarações das fontes pagadoras, e muito
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
9
menos a condição de apresentação de extrato bancário para o reconhecimento do direito
creditório.
80. E, a despeito do consignado no v. acórdão recorrido, muito embora não tenha, nesta
oportunidade, logrado êxito em obter das fontes pagadoras os devidos Informes de
Rendimento – fato este que não lhe pode ser imputado –, a Recorrente efetivamente fez
prova das retenções sofridas no ano-calendário de 2002 mediante cópia das notas fiscais,
do relatório de recebimentos e dos livros razão da conta referente à retenção do tributo,
fato este que demonstra a existência da integralidade do direito creditório pleiteado.
82. E, a despeito do consignado no v. acórdão recorrido, muito embora não tenha, nesta
oportunidade, logrado êxito em obter das fontes pagadoras os devidos Informes de
Rendimento – fato este que não lhe pode ser imputado –, a Recorrente efetivamente fez
prova das retenções sofridas no ano-calendário de 2003 mediante cópia das notas fiscais,
do relatório de recebimentos e do razão analítico da conta referente à retenção do
tributo, fato este que demonstra a existência e a integralidade do direito creditório
pleiteado.
83. Nesse cenário, tem-se que a não apresentação dos extratos bancários em nada
prejudica a confirmação do direito creditório pleiteado nestes autos, sendo certo que o
robusto conjunto probatório juntado pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, principalmente os registros contábeis, são legitimamente suficientes para
confirmação efetividade das retenções. 84. De toda forma, toda forma, mesmo sendo
dispensável a apresentação dos extratos bancários para a confirmação das retenções de IR
sofridas no ano-calendário de 2003, a Recorrente acosta aos autos deste recurso
voluntário cópia de extratos bancários emitidos pelo “Banco de Brasília S.A.”,
identificando valores líquidos recebidos da tomadora dos serviços “Secretaria do Estado
de Infra-Estrutura e Obras do DF”, cujas respectivas notas fiscais estão juntadas às fls.
367/385, que também fazem prova da existência do direito creditório pleiteado nestes
autos (doc. 01).
84. Diante de todo o exposto, deve este recurso voluntário ser provido para, reformando-
se o v. acórdão recorrido, reconhecer a integralidade do crédito pleiteado.
As parcelas não confirmadas, ou confirmadas parcialmente, exaradas no Despacho
Decisório e mantidas pela DRJ são as que seguem:

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
10
Depreende-se que são duas as condições para que o IRRF possa ser computado na
apuração do saldo negativo deste: 1) se há comprovação da retenção sofrida; 2) se os
rendimentos que originaram as retenções informadas foram oferecidos à tributação.
A Contribuinte, por meio da documentação juntada aos Autos às fls. 506-850,
apresentou documentação relevante, neste momento processual, que confirma o recebimento,
de algumas fontes pagadoras, de valores líquidos das duplicatas cujas retenções não foram
confirmadas.
Assim, entendo que a jurisprudência administrativa é favorável à aceitação de
meios alternativos de prova da retenção, como demonstra o Acórdão no 1001-003.264, da 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste CARF, na sessão de 07/03/2024:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)Data do fato gerador:
30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Ainda, em conformidade com a Câmara Superior deste Tribunal:
Acórdão no 9101-003.437
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
11
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

PROCESSO 10880.942509/2012-69
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 04 de setembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Além disso, há súmula deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
12
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Assim, a ausência de informes de rendimento não impede, por si só, a
compensação, desde que o Contribuinte comprove, por outros elementos, a legitimidade do
crédito, o que entendo ter restado comprovado no caso em liça.
Analisando os documentos, a Contribuinte somente logrou êxito em confirmar via
extratos bancários o recebimento líquido do CNPJ 00.394.742/0001-49.
À Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte juntou as duplicatas emitidas,
em que há disposto o valor bruto da receita.
Entretanto, somente tal documentação não foi suficiente, de forma acertada, para a
DRJ acolher o deferimento dos créditos pleiteados. Assim, a Contribuinte fez a juntada de novos
documentos (extratos bancários), correlacionando o número das faturas que contém os valores
brutos das receitas com o crédito em conta corrente, do valor líquido, vez que a fonte pagadora
reteve o imposto de renda.
Realizando o cotejo dos documentos, elaborei a seguinte tabela:

A coluna “Valor Líquido” foi obtida dos extratos bancários, como segue:

Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.377 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924262/2011-18
13

(Recortes dos extratos bancários)

Como se pode observar do despacho decisório, o valor de R$16.168,49 foi lançado
pela Contribuinte como IR Fonte do CNPJ 00.394.742/0001-49. Contudo, somente com tais
informações, não se pode aferir a importância efetivamente retida de IRRF, vez que o valor líquido
depositado também sofre, por vezes, de retenção de ISS. Assim, não é possível conferir a certeza
necessária para confirmar o direito creditório da Contribuinte.
Em que pese os esforços, entendo que o crédito não restou comprovado, pelo que
há de ser mantida a decisão da DRJ que manteve o indeferimento das parcelas não comprovadas.
5. CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto pelo
indeferimento do recurso voluntário, mantendo-se a improcedência das parcelas não confirmadas
na PERD/Comp no 35437.86121.290906.1.7.02-2400.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 726
DF CARF MF
Original